Tribunal: STF
Processo: ARE 1033283
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário aplicando o procedimento da repercussão geral. 
    Assim, é manifestamente incabível o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração, em desfavor da parte recorrente, em 10% (dez por cento) do valor arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente